Tribunal: TJES
Processo: 5004331-38.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004331-38.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCILENE DOS REIS

AGRAVADO: MAIKO CASSARO ROCHA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
– PESSOA FÍSICA – PRESUNÇÃO ADVINDA DA DECLARAÇÃO NÃO ELIDIDA -
RECURSO PROVIDO
.

1. Em se tratando de pessoa natural, a declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, a princípio, o singelo requerimento para a concessão da benesse.

2. Sob tal premissa, incumbe à parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência, podendo o julgador, também, indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira da parte.

3. Inexistindo nos autos prova de que a Agravante possui recursos financeiros para custear o processo, de rigor a concessão da benesse, sob pena de indevida inversão da presunção que milita em seu favor, obstando, também, o acesso à Justiça

4. Recurso provido.

Vitória/ES, 19 de setembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004331
-
38
.202
3
.8.08.0000

AGRAVANTE:
LUCILENE DOS REIS

AGRAVADO
S
:
MAIKO CASSARO ROCHA

RELATOR: DES.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de

AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
LUCILENE DOS REIS

em face da r. decisão, proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Nova Venécia, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face de

MAIKO CASSARO ROCHA
,
que indeferiu o pedido de assistência judiciária e determinou o parcelamento das custas.

Em suas razões (id. 4844948) aponta o recorrente, em síntese, que faz jus ao benefício da gratuidade da Justiça, vez que é professora da rede municipal com renda mensal de aproximadamente R$ 2.885,99 (dois mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e noventa e nove centavos), não possuindo condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

Pois bem.

Eminentes Pares, a questão versada no presente recurso é singela, pretendendo a agravante a concessão da gratuidade da justiça.

Sobre o tema, relembro o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo,
sendo suficiente que a pessoa física declare não ter condições de arcar com as despesas processuais
. Entretanto, tal presunção é relativa (art. 99, § 3º, do CPC/2015),
podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência

ou o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário.
Precedentes.
” (AgInt no AREsp n. 2.180.436/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.)

Assim, em se tratando de pessoa física, a declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, a princípio, o singelo requerimento para a concessão da benesse.

Sob tal premissa, incumbe à parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência, podendo o julgador, também, indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira da parte.

No caso ora em discussão, o Magistrado indeferiu o pleito sob a alegação de que a Agravante aufere renda líquida de R$ 2.659,94 (dois mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e noventa e quatro centavos), situação incapaz de corroborar a alegada hipossuficiência.

Todavia, tal como destacado no momento da análise liminar, entendo que o feito comporta solução diversa, haja vista a inexistência de qualquer prova nos autos capaz de infirmar a presunção advinda da declaração de pobreza.

Trata-se, ademais, de professora com vínculo temporário com a Administração, de modo que a sua remuneração líquida, inferior a 2 salários mínimos, não revela capacidade financeira para arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, mesmo que de forma parcelada.

Em suma, inexistindo nos autos prova de que a Agravante possui recursos financeiros para custear o processo, de rigor a concessão da benesse, sob pena de indevida inversão da presunção que milita em seu favor, obstando, também, o acesso à Justiça

Corroborando o entendimento ora adotado, colaciono recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AÇÃO RESCISÓRIA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO ACOLHIMENTO. A AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA NORMA JURÍDICA MANIFESTAMENTE VIOLADA NADA TEM A VER COM A NECESSIDADE, A ADEQUAÇÃO E A UTILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL PRETENDIDA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO ACOLHIMENTO. PETIÇÃO INICIAL QUE, À LUZ DA TOTALIDADE DO ARRAZOADO, É COMPREENSÍVEL.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO POR PESSOA FÍSICA.
PRESUNÇÃO LEGAL DE NECESSIDADE NÃO AFASTADA PELA PARTE CONTRÁRIA.
VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. CPC 2015, ART. 966, V. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA NORMA JURÍDICA SUPOSTAMENTE VIOLADA. INVIABILIDADE DO PEDIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA, NO CASO. PEDIDO RESCISÓRIO IMPROCEDENTE.

(AR n. 6.328/AL, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 14/12/2022, DJe de 7/2/2023.)

Pelo exposto,
CONHEÇO

do recurso e
LHE

DOU

PROVIMENTO
para conceder à Agravante os benefícios da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 19/09/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.